Tribunal: TJES
Processo: 5008101-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008101-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RACHEL DA FONSECA GOULART COUTINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REMARCADO EM RAZÃO DE GRAVIDEZ DA CANDIDATA. NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REALIZADO MAIS DE 06 (SEIS) MESES APÓS O NASCIMENTO DA CRIANÇA. INAPTIDÃO DA AUTORA EM DIVERSAS PROVAS. PRETENSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, RAZOABILIDADE E ISONOMIA APARENTEMENTE RESPEITADOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória para reintegração da agravante no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022. A autora requeria nova chance para realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), em razão de condições adversas decorrentes da gravidez e do período pós-parto, após ter sido considerada inapta na fase anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui o direito de realizar um novo TAF, que já havia sido remarcado, após a desclassificação, em razão do período de recuperação pós-parto; e (ii) estabelecer se houve violação dos princípios da isonomia e da razoabilidade na condução do certame, especialmente quanto ao tempo concedido para a preparação física da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso previa expressamente a possibilidade de remarcação do TAF para candidatas grávidas, concedendo prazo de até 120 dias após o parto, prazo esse coincidente com a licença-maternidade previsto na CLT (art. 392), considerado suficiente para a recuperação física da candidata, o que encontra amparo nos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas Repercussão Geral nº 355 e 973.

4. A agravante teve mais de seis meses após o nascimento da filha para se preparar para o TAF, tendo sido convocada para realizá-lo, após remarcação, em 06/03/2024, e não demonstrou circunstância excepcional que justificasse um tratamento diferenciado das demais candidatas gestantes.

5. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal, situação não aferida, ao menos nesta oportunidade, em relação à agravante, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário, principalmente por não haver indícios de arbitrariedade ou desarrazoabilidade na condução do concurso.

6. A tutela provisória foi corretamente indeferida, pois não foi demonstrado o
fumus boni iuris
, e a desclassificação não configura dano grave irreparável ou de difícil reparação para a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A candidata que opta pela remarcação do Teste de Aptidão Física em razão de gravidez e o realiza no prazo aproximado de 120 dias após o parto, não possui o direito a nova remarcação se não são demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem prazo adicional.

2. A eliminação por inaptidão física, quando observadas as disposições editalícias, não afronta os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º, art. 5º, caput e I, art. 37, caput e I; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, IX; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.058.333, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.11.2018 (Tema de Repercussão Geral nº 973); STF, RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.05.2013 (Tema de Repercussão Geral nº 355).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Raquel da Fonseca Goulart Coutinho
contra a r. decisão (ID 45399859) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº
5023647-28.2024.8.08.0024
)
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto
AOCP
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória consistente na reintegração da autora no concurso público regulado pelo Edital nº 01/2022 para que lhe fosse oportunizado novo Teste de Aptidão Física e, caso aprovada, participar de todas as demais etapas do certame.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que a agravante se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 001/2022/PMES (ID 8755220) e organizado pelo Instituto AOCP, e durante o trâmite do certame engravidou e deu à luz à sua filha em 29/08/2023, motivo pelo qual a etapa do Teste de Aptidão Física (terceira) foi adiada em relação a ela, sem prejuízo da participação nas demais etapas – avaliação psicológica, investigação social, exames de saúde e entrega de documentação –, nas quais foi aprovada, com exceção da participação no Curso de Formação – nona e última.

Muito embora o TAF tenha sido remarcado para o dia 06/03/2024, a agravante foi considerada inapta nesta fase do concurso, o que, no seu entender, violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da isonomia, uma vez que o prazo concedido pelos requeridos teria sido insuficiente para sua adequada preparação, já que os 04 (quatro) primeiros meses seriam destinados à licença maternidade e os 02 (dois) meses subsequentes foram prejudicados pelas condições adversas de seu corpo, físicas e mentais, provocadas pela gravidez, pós-operatório de cesariana e amamentação e dedicação exclusiva a prole, consoante laudo elaborado pelo seu médico obstetra e ginecologista (ID 8755181).

Diante deste cenário, a agravante ajuizou ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que os requeridos a reintegrem no certame e a convoquem novamente para realizar a etapa do TAF e, caso aprovada, as demais fases até a sua eventual nomeação, tendo o juízo
a quo
indeferido o pedido sob o fundamento que o período concedido pelos demandados teria sido suficiente para a recorrente se recuperar do parto, deixar o puerpério e se preparar para o referido teste, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela autora.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões recursais apresentadas pelo Estado e banca organizadora requeridos, não constato motivos para alterar o entendimento exposto naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em avaliar a probabilidade do direito da agravante de ter o TAF do certame que já foi remarcado pela banca organizadora para nova data, em razão de suas condições pós-parto e de lactante, e se há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação caso não seja convocada para realizar esta e as demais etapas do concurso.

Em que pese me sensibilize com a situação da agravante, que deu à luz recentemente à sua filha e certamente tem se dedicado extraordinariamente nos cuidados da criança, o perfunctório exame do caderno processual, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária,
não permite
acolher a pretensão recursal
para conceder a tutela provisória por el
a
postulada
, na medida em que não vislumbro o preenchimento de nenhum de seus pressupostos necessários –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
(art. 300 do CPC/2015).

Diante do transcurso do tempo necessário para a agravante ter seu Teste de Aptidão Física remarcado,
todas as etapas do concurso público para o qual
a
recorrente pretende ser reintegrad
a
já foram concluídas,
estando sendo convocadas turmas excedentes para Curso de Formação
, de forma que
não há risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação
com a manutenção da decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória, já que, independentemente do momento em que for reconhecido eventual direito da recorrente, os agravados terão que excepcionalmente possibilitar extemporaneamente a participação da candidata na etapa faltante do certame – curso de formação –, sendo certo, ainda, que a pretendida tutela provisória não lhe conferiria o direito à nomeação, caso aprovada em todas as fases, mas apenas a reserva de vaga, motivo pelo qual se revela prudente prestigiar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado nesta oportunidade e aguardar a essencial instrução probatória da demanda originária antes que o Poder Judiciário possa vir a eventualmente intervir em atos do Poder Executivo (art. 2º da CF/88).

Não fosse o bastante,
também não
constato
a probabilidade do direito d
a
autor
a
agravante
, pois não é possível aferir, ao menos por ora, a existência de qualquer ilegalidade na condução daquela etapa do certame que tenha resultado na desclassificação abusiva ou desarrazoável da recorrente que permita a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Para exercer a graduação de Soldado Combatente da PMES,
há expressa previsão legal exigindo a
aprovação do candidato em
exame de
aptidão física
durante o concurso público, por meio de Teste de Aptidão Física (TAF), segundo normas internas e previsão em edital, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso IX, da Lei Estadual nº 3.196/78
1
, tendo por escopo verificar se o candidato possui capacidade física mínima para o exercício da função.

Atento ao disposto nesta norma legal, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe no item 4.1, alínea “g”, ser requisito para investidura no cargo
“ser aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF)”
e no item 16 e Anexo II disciplina expressamente acerca desta
3ª (terceira)
etapa eliminatória do certame
, detalhando cada uma das provas e os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos, explicitando pormenorizadamente, ainda, que
não haveria segunda chamada para realização do TAF
, seja por qual motivo fosse (itens 16.3.1, 16.5 e 16.6
2
),
com exceção da candidata grávida, que teria o direito de optar por realizar a prova física em até 120 (cento e vinte) dias após o parto
, sem prejuízo de sua participação nas demais etapas do certame (item 16.7
3
).

Como se vê, o instrumento convocatório do concurso noticiado, objetivando proteger a gestante, a família, a liberdade reprodutiva, o direito à saúde e promover a ampla acessibilidade aos cargos públicos, como corolário da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º,
caput
, 6º, 37,
caput
e incisos I e II, e 226,
caput
e § 7º, da CF/88), disciplinou expressamente a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física a fim de viabilizar que a candidata gestante à época do TAF continue participando do certame.

Nessa linha, os agravados publicaram edital em harmonia com o posicionamento sedimentado do
Supremo Tribunal Federal
acerca do tema, que já teve a oportunidade de firmar
precedentes vinculantes
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 355
, segundo o qual
“
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”
, e, mais especificamente, do
Tema Repercussão Geral nº 973
, o qual dispõe que
“
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”
.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.058.333, que originou o citado Tema Repercussão Geral nº 973, o
Supremo Tribunal Federal
enfatizou, ainda, que
“
O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias”
(RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2018, STF).

Observando esta orientação vinculante, o instrumento convocatório do certame estipulou o prazo
razoável
de 120 (cento e vinte) dias para que a candidata gestante, que optou por remarcar o TAF, realize esta etapa do concurso, lapso temporal este que coincide com a licença maternidade concedida aos empregados regidos pela CLT (art. 392
4
), justamente por ser, em regra, suficiente para ultrapassar o estado puerperal e permitir a recuperação do corpo feminino pós-parto, ainda que fruto de cesariana.

Os princípios da isonomia e da razoabilidade são efetivados quando se garante que a candidata gestante, superado o estado gravídico e o período do puerpério, tenha tempo suficiente para restabelecer as condições físicas de seu corpo pós-cirúrgico, afetado, inclusive, pela variação hormonal e pela amamentação, e a capacidade cognitiva e psicológica debilitadas pela intensa dedicação à criança recém-nascida.

Na hipótese, mais que os 120 (cento e vinte dias) previstos no edital, verifica-se que o Estado e a banca organizadora agravados convocaram a agravante para realizar o TAF, em 06/03/2024 (ID 44755752), mais de 06 (seis) meses após o nascimento de sua filha (29/08/2023) [ID 44753170], de forma que
a sua inaptidão naquela prova física (ID 44756457) não pode ser imputada, ao menos nesta fase cognitiva sumária em que se encontra a demanda originária, à sua condição de pós-gestante ou lactante
, na medida em que teve período de tempo suficiente para se recuperar física, mental e emocionalmente, e se preparar adequadamente para o teste físico do concurso.

O laudo elaborado pelo médico, obstetra e ginecologista, que acompanha a agravante descreve, a meu ver, condições físicas, psicológicas e emocionais, de uma mãe de recém-nascido habitual, não tendo sido descrita nenhuma circunstância excepcional que pudesse lhe garantir um tratamento diferenciado do que foi concedido as demais candidatas gestantes e lactantes que também optaram por remarcar o TAF do certame, sendo que o fato de apenas 01 (uma) das 04 (quatro) que compareceram ao dia da convocação ter sido considerada apta no teste físico não é indicativo que tenha havido alguma conduta arbitrária ou desarrazoável dos agravados.

Na realidade, o mencionado laudo médico elaborado pelo especialista descreve que a agravante teria condições de realizar o TAF no dia 06/03/2024 e que foi liberada para iniciar seu treinamento visando tal teste após 03 (três) meses do procedimento cirúrgico de cesariana (ID 8755181), demonstrando, a princípio, que a recorrente teve, pelo menos, pouco mais de 03 (três) meses para se preparar para a prova física do certame.

Com base no atual acervo probatório, a primeira conclusão que se extrai é que os agravados asseguraram à agravante o lapso de tempo necessário para que ela possuísse a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, por meio de uma performance mínima, inexistindo, aparentemente, circunstância excepcional no pós-parto cesariano e no período de lactante da recorrente que justificasse a concessão de prazo superior para a realização do TAF, especialmente por se tratar de uma jovem de 25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo a sua inaptidão um infeliz infortúnio a que estavam sujeitos todos os candidatos.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício do cargo efetivo em disputa devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém ou além do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal, situação não aferida, ao menos nesta oportunidade, em relação à agravante, impossibilitando a intervenção do Poder Judiciário.

Ainda que não desconheça as dificuldades e angústias vivenciadas pela candidata lactante de um bebê, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, não há como reconhecer a afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade e nem a existência de ilegalidade na conduta dos agravados que a desclassificaram na etapa do TAF, pois o Poder Judiciário deve primar pela observância aos critérios objetivos definidos no edital do certame, assim como os candidatos e a Administração Pública.

Destarte, o ato administrativo dos agravados que eliminou a candidata agravante do concurso público por não atingir as condições especificadas no edital para o exercício das provas do TAF, aparentemente, não teve sua presunção de veracidade e legitimidade afastadas pelas provas colacionadas até o momento no processo originário, inexistindo, a princípio, conduta ilegal ou desarrazoável a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois ilegalidade haveria justamente na situação inversa, caso se permitisse mais uma remarcação do teste de aptidão física em favor da recorrente ou a sua participação nas demais etapas do certame sem a aprovação na referida etapa, o que afastaria a aplicação isonômica das normas do instrumento convocatório a todos os candidatos.

Antes de concluir, o efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento, que é restrito ao que foi deliberado na decisão objurgada e impugnação pela parte agravante, obsta que esta instância revisora se manifeste a respeito das teses inovadoras apresentadas pela recorrente na petição ID 9062541, pois a suposta ausência de motivação da inaptidão da recorrente na fase do TAF, a eventual falha na disponibilização de datas para interposição de recurso administrativo e a suposta não concessão de acesso às gravações daquela etapa do certame, não integram sequer a causa de pedir da petição inicial originária, quanto mais das razões deste agravo de instrumento, tendo sido inseridas no processo de origem por meio de aditamento à exordial feito após a citação das pessoas jurídicas requeridas, de forma que, além de caracterizar inovação recursal, somente farão parte do debate jurídico na instância primeva, caso os demandados concordem, na forma do art. 329, inciso II, do CPC/2015
5
.

Ademais, ao contrário do asseverado pela agravante, sua inaptidão na etapa do TAF do certame foi devidamente motivada pela banca organizadora agravada, na medida em que disponibilizado o resultado de seu teste físico que indicou sua inaptidão nas provas de abdominal remador, agilidade e corrida, sendo detalhado, inclusive, como se deu a atuação da recorrente em cada um destes testes, na qual chegou a abandonar a prova de corrida na segunda volta, o que aparentemente é suficiente para rechaçar todos os argumentos inovadores invocados pela agravante.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (...); IX – ser aprovado no Exame de Aptidão Física, realizado por meio de Teste de Avaliação Física (TAF), segundo normas internas da corporação e previstas em edital.

2
16.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Teste de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local do Teste, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso.

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital, independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas.

16.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

3
16.7 À candidata que comprovar gravidez é facultado: 16.7.1 Realizar a prova física na data fixada pelo edital, caso se considere em condições físicas para isso. 16.7.2 Requerer a realização da prova física em até 120 (cento e vinte) dias após o parto, aborto, feto natimorto ou término do período gestacional, sem prejuízo de sua participação as demais fases do certame.

16.7.4 A candidata gestante que não realizar temporariamente os testes de aptidão física deverá prosseguir no concurso e, caso seja eliminada na etapa subsequente ao Teste de Avaliação Física, será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física no prazo citado no subitem 16.7.2.

4
Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

5
Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora